Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-64.2024.8.11.0100
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001228-64.2024.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 878.024.571-49 (EMBARGADO), JESSICA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 497.095.518-25 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a abusividade da contratação de seguro prestamista e determinar a restituição simples dos valores cobrados.

2.

O embargante sustenta omissão quanto ao reconhecimento da licitude da contratação do seguro prestamista, à distribuição dos honorários sucumbenciais e à possibilidade de compensação dos valores eventualmente apurados. Requer a atribuição de efeitos infringentes para afastar a condenação relativa ao seguro e reconhecer a sucumbência mínima da instituição financeira.

3.

O acórdão embargado concluiu que os documentos juntados aos autos não demonstraram a efetiva liberdade de escolha do consumidor quanto à contratação do seguro ou à indicação da seguradora responsável pela cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) definição sobre a existência de omissão quanto ao reconhecimento da abusividade da contratação do seguro prestamista; (ii) exame da alegada omissão relativa à distribuição dos honorários sucumbenciais; e (iii) análise da necessidade de manifestação expressa sobre compensação dos valores eventualmente apurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia relacionada ao seguro prestamista. Consta do julgado que a contratação ocorreu com empresa integrante do mesmo conglomerado econômico da instituição financeira, sem demonstração concreta de liberdade de escolha do consumidor, circunstância apta a caracterizar prática abusiva nos termos do Tema 972 do STJ.

6.

A decisão embargada também examinou a distribuição dos ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca em razão do parcial provimento do recurso e da procedência de apenas um dos pedidos formulados pela parte autora.

7.

A compensação de valores eventualmente apurados constitui matéria própria da fase de liquidação ou cumprimento de sentença. A ausência de manifestação expressa no acórdão não caracteriza omissão.

8.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito ou reexame de matéria já apreciada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente as questões suscitadas pela parte embargante. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 3. A compensação de valores eventualmente apurados pode ser analisada na fase de liquidação ou cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972; TJMT, ED no Processo no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO J. SAFRA S.A. em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a abusividade da tarifa de seguro prestamista.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado quanto ao reconhecimento da abusividade da contratação do seguro prestamista e consequente determinação de restituição dos valores pagos, ao argumento de que houve contratação facultativa, formalizada em documento apartado e com expressa ciência do consumidor acerca da opcionalidade do serviço. Afirma que não houve imposição da contratação nem configuração de venda casada, defendendo que a apólice foi livremente aderida pela parte autora.

Argumenta, ainda, que o acórdão teria deixado de apreciar adequadamente os documentos juntados aos autos, especialmente a proposta de adesão ao seguro prestamista, a qual demonstraria a liberdade de escolha do consumidor e a inexistência de compulsoriedade na contratação. Defende a licitude da cobrança à luz do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, bem como da jurisprudência que admite a validade do seguro prestamista quando facultativa sua contratação.

Alega também omissão quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais, sustentando que decaiu de parte mínima dos pedidos formulados pela parte autora, razão pela qual requer a aplicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com imputação integral da sucumbência à parte adversa. Subsidiariamente, requer que a verba honorária seja fixada sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Aduz, ainda, omissão quanto à possibilidade de compensação dos valores eventualmente apurados, afirmando que a compensação decorre de imposição legal prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil, independentemente de expressa determinação judicial, sobretudo diante da existência de dívidas recíprocas derivadas do mesmo contrato.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para afastar a condenação relativa ao seguro prestamista, reconhecer a sucumbência mínima da instituição financeira, admitir a compensação dos valores eventualmente apurados, bem como requer o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados no recurso.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 365602380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao reconhecimento da alegada licitude da contratação do seguro prestamista, à distribuição dos ônus sucumbenciais e à possibilidade de compensação dos valores eventualmente apurados, bem como se estão presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

No caso, não se verifica a alegada omissão quanto ao reconhecimento da abusividade da contratação do seguro prestamista.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, consignando que, embora o seguro tenha sido formalizado em instrumento apartado, os documentos constantes dos autos não demonstraram ter sido assegurada ao consumidor efetiva liberdade de escolha quanto à contratação ou à seguradora responsável pela cobertura, circunstância suficiente para caracterizar a prática abusiva reconhecida no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Constou expressamente do julgado que o seguro foi contratado com empresa integrante do mesmo conglomerado econômico da instituição financeira e incorporado diretamente ao financiamento, sem demonstração concreta de possibilidade de recusa ou escolha diversa pelo consumidor.

Também não há omissão quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais. O acórdão embargado expressamente reconheceu a sucumbência recíproca, considerando o parcial provimento do recurso de apelação e a procedência de apenas um dos pedidos formulados pela parte autora, fixando a distribuição proporcional das verbas sucumbenciais em 70% para o autor e 30% para o réu.

Do mesmo modo, inexiste omissão quanto à compensação. A questão não foi objeto de deliberação no acórdão porque a matéria relativa à compensação dos valores eventualmente apurados constitui providência própria da fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

Ademais, o reconhecimento da restituição simples dos valores indevidamente cobrados não impede eventual compensação futura, desde que observados os requisitos legais e processuais pertinentes na fase executiva.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026